Tribunal: STF
Processo: ARE 1458688
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 12):



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CONDENATÓRIA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PRECATÓRIO - Valor pago a maior decorrente das ADINs nº 2.356 e 2.362 que declararam inconstitucional o artigo 78 da ADCT - Aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 11.960/09, que prevê a incidência da TR (Taxa Referencial) como índice de atualização monetária - Impossibilidade - Respeito à coisa julgada - O Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade parcial do §12, do art. 100, da CF/88, no que tange à determinação de correção dos débitos fazendários segundo o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (ADI nos 4.357 e 4.425) - Lei Federal nº 11.960/09 declarada inconstitucional “por arrastamento” - Reversão do entendimento que se havia pacificado no Superior Tribunal de Justiça nos EDiv nº 1.207.197/RS - EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - Inexistência de saldo em favor de qualquer das partes - Homologação dos cálculos realizados pelo DEPRE, sem que houvesse impugnação no momento oportuno - Recurso não provido.“



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, § 12, da CF/1988, pois o acórdão recorrido reconheceu a quitação integral do débito e a inexistência de saldo em favor de qualquer das partes, em face da coisa julgada, bem como afastou a aplicação do art. 1º-F da Lei 11.960/2009 e reconheceu a inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, tendo em vista o julgamento das ADIs 4.425 e 4.357 pelo STF. 



    Sustenta que essa compreensão não pode prevalecer, uma vez que foi deferida medida cautelar nas ADIs supracitadas pra manter o pagamento dos precatórios na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, até que sejam modulados os efeitos da decisão proferida na ADI 4357/DF.



    Na sequência, o Juízo de origem negou ao RE ao argumento de que o acórdão recorrido está em harmonia com o RE 870947-RG, Tema 810; e no que diz respeito à questão referente à eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado (RE 730462, Tema 733), inadmitiu o apelo aplicando o Enunciado 279/STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente defende a desnecessidade de análise de fatos ou provas. Reitera, ainda, as razões do extraordinário.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 18):



    “O presente recurso extraordinário trata de questão constitucional cujo descumprimento acarreta repercussão geral, nos termos do que dispõem o parágrafo 31 do artigo 102 da Constituição Federal inserido na Lei Maior por força da Emenda Constitucional n.° 45105, e o §2º do artigo 543-A do Código de Processo Civil, inserido no Estatuto Processual por força da Lei 11418/2006.



    No caso em exame, a apreciação dos temas postos pelo presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. Isso porque as questões suscitadas, bem como a disciplina dos pagamentos efetuados pela Fazenda Pública em virtude de condenações judiciais, repercutem sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil do nosso Estado e, por isso, exigem atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-las. 



    Com efeito, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Constituição Federal, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto. 



    Além disso, a manutenção da r. decisão recorrida — que, frise-se, determinou a não aplicação do art. 100, § 12 11 , da CR/88, com sua redação dada pela EC/62 de 2009, cuja modulação dos efeitos ainda não foi realizada, no bojo das ADI 4357/DF e 4425/DF — vai de encontro ao entendimento formado por essa Corte Suprema. 



    Satisfeitos, portanto, os requisitos de admissibilidade do recurso, requer seja o recurso processado para, a final, ser integralmente acolhido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à questão relativa à eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional por esta CORTE, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 5, Doc. 12):



    “Pois bem. Ab initio, cumpre destacar que a Fazenda Pública foi instada a se manifestar acerca da conta de liquidação nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada pela apelada em 28 de abril de 1989 (fl. 182), opinando, tão somente, pelo afastamento da impugnação da autora, sem qualquer contestação ao cálculo apresentado pela contadoria às fls. 176/177-v (fls. 191). 



    Não bastante isso, o MM. Juízo do Setor das Execuções Fiscais contra a Fazenda Pública julgou extinto o processo relacionado ao Precatório do EP nº 02397/89, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil, ressalvando que “efetuado o depósito do precatório pelo DEPRE, em regime especial, nos termos do artigo 97 do ADCT, manifestou-se a parte exequente, pelo imediato levantamento de todo o numerário. Intimada, a executada não se manifestou no prazo dos autos, conforme certidão de fls. 818”, correspondente à fl. 504 nos presentes autos (fls. 505, negrito nosso). 



    Questionável, assim, a conduta da apelante, tendo em vista que deixou decorrer in albis o prazo para se manifestar acerca do depósito judicial efetuado pelo DEPRE/TJ (EC 62/2009) (fls. 504). 



    Ademais, ao contrário do que sustenta, a hipótese em debate está abarcada tanto pela coisa julgada formal como material, pois inexiste embasamento jurídico que autorize a discussão naquele processo acerca do cálculo elaborado pela contadoria judicial, ante o transcurso do prazo in albis e o trânsito em julgado, bem como neste processo está impossibilitada a análise já superada naquele.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Juízo local, com base nas peculiaridades da causa, concluiu que o Estado de São Paulo deixou de contestar os cálculos apresentados pela contadoria, bem como não se manifestou no prazo dos autos acerca do depósito judicial efetuado, tendo sentença na ação de repetição de indébito transitado em julgado. 



    Por sua vez, o Estado de São Paulo alega que essa decisão não pode prevalecer porque seria preciso aguardar a modulação a ser feita na ADI 4357. Desse modo, a recorrente deixou de impugnar o argumento central do acórdão recorrido, no sentido de que o Estado deixou transcorrer in albis o prazo para contestar valor do depósito efetuado, o que atrai os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente